Tribunal: TJDFT
Processo: 0707960-74.2022.8.07.0017
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. ERRO DE PROIBIÇÃO. AUSÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. EVIDENTE CONHECIMENTO DA ILICITUDE DO FATO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REQUISITOS OBSERVADOS. CONCESSÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
2. Evidenciada a plena consciência da ilicitude do fato após o exame das circunstâncias do caso concreto e segundo o robusto acervo probatório coligido nos autos, incabível o reconhecimento do erro de proibição, ainda que evitável.
3. Tratando-se de sentenciado primário, com circunstâncias judiciais favoráveis, que não atende aos requisitos do art. 44 do Código Penal e condenado a pena inferior a 2 anos, impõe-se a concessão da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do mesmo diploma.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.